Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. DESENTENDIMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL: ESCLARECIMENTOS QUE RESULTARAM NO ARQUIVAMENTO DO EXPEDIENTE INVESTIGATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende a condenação da requerida (ex-cônjuge) ao pagamento de indenização por danos materiais (gastos com combustível), e à compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) sua ex-esposa teria comparecido à Delegacia de Atendimento à Mulher e solicitado medidas protetivas por ter sofrido ameaças e agressões, delitos os quais não teriam ocorrido; (b) a suposta comunicação de crime teria resultado diversos transtornos (medidas de afastamento; dificuldade em ter acesso aos seus filhos; sindicância promovida pela Corregedoria da Polícia Militar; suspensão de seu porte de armas; remanejamento de seu posto de trabalho); (c) as audiências, as sindicâncias e as diligências das quais participou teria gerado gastos com combustível.
II. No caso concreto, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (a) a requerida registrou boletim de ocorrência policial em que narrou a possível ocorrência das infrações penais de perturbação da tranquilidade e injúria (ID 24015882), que resultou a determinação das medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato (ID 24015885), e a instauração de sindicância no âmbito da PMDF (ID 24015888); (b) as medidas protetivas foram revogadas (IDs 24015895), e a sindicância arquivada (IDs 24015888).
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. O registro de boletim de ocorrência configura exercício regular de direito da parte requerida e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé (precedente: TJDFT, 2a T. Recursal, acórdão n. 1301722, DJE 25.11.2020). Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de prova satisfatória de conduta dolosa ou de má-fé da requerida em noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, poderiam configurar infrações penais, não se verifica qualquer comprovação de exposição a situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CPC, art. 373, I).
V. Ademais, como bem pontuado pelo douto juiz sentenciante, não se logrou comprovar nenhuma das situações caracterizadoras de abalo na seara moral do demandante, até porque não houve notícias de que este teria sido prejudicado em seu local de trabalho (policial militar) em decorrência dos fatos ora narrados, nem mesmo de que houve graves sequelas psicológicas ou morais decorrentes dos acontecimentos em tela.
VI. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida (CC, art. 186), tem-se por prejudicado o pleito indenizatório por danos materiais.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).